Tribunal: TJMT
Processo: 1057996-50.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1057996-50.2023.8.11.0001.
ORIGEM: 5o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: MARCELIA GOMES OLIVEIRA DE SOUZA
RECORRIDO: ESTEVAO GUSMAO SCARTEZINI
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17/12/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO -AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES- CONTRATO DE ALUGUEL VERBAL NÃO COMPROVADO- ILEGITIMIDADE ATIVA- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação de Reparação de danos materiais e morais e lucros cessantes em que parte reclamante realizou um contrato verbal de aluguel, porém, após a saída o reclamado não permitiu a retirada dos objetos, motivo pelo qual, pleiteia o valor de R$ 52.794,73.
2. Sentença de extinção sem julgamento do mérito.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Verifica-se que as provas contidas no caderno processual são suficientes para a compreensão e resolução da demanda, não se vislumbrando necessidade da produção de prova oral, de modo que cabível o julgamento antecipado do mérito, nos moldes do artigo 355, inciso I, do CPC. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES, onde a parte autora afirma, em suma, que em data de 01.8.2022, firmou com o réu um contrato verbal de locação de uma loja de Conveniência, com 42 m2, situado no interior do Posto de combustível localizado na rua João Gomes Sobrinho, s.n., bairro Lixeira, em Cuiabá-MT, pelo valor mensal de R$ 2.500,00, onde fez investimentos, porém, depois de um tempo, passou a ser importunada pelo reclamado para o desfazimento do negócio e no dia 30.5.2023 ela deliberou pelo fechamento da Conveniência, dando-lhe conhecimento de sua deliberação conforme combinado no ajuste verbal, porém, o reclamado não permitiu a retirada dos objetos ali implantados pela autora. Deste modo, requereu a condenação do reclamando ao pagamento de ao dano material no importe de R$ 38.794,73, além de danos morais e lucros cessantes no valor de R$ 9.000,00, Ai final, almeja o valor de R$ 52.794,73 (cinquenta e dois mil setecentos e noventa e quatro reais e setenta e três centavos).O reclamado, por sua vez, rebateu as afirmações da parte autora e requereu seja condenada ao pagamento do pedido contraposto referente ao aluguel atrasado, multa contratual, custo com Ata Notarial, custo advocatício e danos morais.A parte autora assevera que celebrou contrato verbal com o réu, visando a continuidade do comércio de uma conveniência no posto de combustível. Aduz ainda que dispendeu diversos valores na manutenção do negócio, bem como nas melhorias do estabelecimento. Por fim, a autora relata que passou a ser importunada pelo réu, visando o desfazimento do negócio, chegando ao ponto de lhe ameaçar com o despejo do imóvel, assim em face disso, deliberou por encerrar as atividades na conveniência, todavia o réu impediu a retirada de alguns pertences (ar-condicionado, balcões, gôndolas e outras instalações) e a quantia de R$8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).Por sua vez, em contestação, o réu alega diversas teses defensivas sobre as aquisições, bem como formula pedido contraposto.No presente caso, inicialmente o contrato de locação foi celebrado entre o réu e a locatária Amanda Laruza Santos Rezende com vigência em 01/07/2022 até 01/06/2024, ao que tudo indica a companheira da locatária sublocou o imóvel ao companheiro da autora, de nome Alan Fernandes da Silva. Ademais, as provas evidenciam que todas as tratativas do negócio eram realizadas entre o Sr. Alan, cônjuge da autora e o reclamado. Assim, ficou evidenciada sua relação jurídica com a parte ré, visando postular os pedidos narrados nos moldes do Art. 18. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico, do CPC.Sobre o tema:APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CAUSA DE PEDIR FUNDADA EM ABUSIVIDADE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. Cuida-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgada extinta na origem, sem julgamento do mérito, por ilegitimidade ativa. O autor declarou que o contrato está em nome de terceiro, mas o real consumidor do bem é ele. Não há possibilidade, por uma declaração particular, sejam transmitidos direitos e obrigações sem que o Banco dê sua anuência, nos termos do artigo 299 do CC. Negócio jurídico celebrado em nome de terceiro, sendo certo que, à luz do artigo 18 do CPC, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Inexistência de relação jurídica entre o autor da demanda e a instituição financeira. Manutenção da sentença. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.(TJ-RJ - APL: 08056439620228190205 202300113033, Relator: Des(a). LEILA SANTOS LOPES, Data de Julgamento: 28/03/2023, DECIMA OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 15, Data de Publicação: 31/03/2023)Ante o exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art.485, VI do CPC e, em consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, I, do CPC. Sem custas e honorários, conforme artigo 55, da Lei n. 9.099/95.(...)”
4.É vedado pleitear em nome próprio direito alheio, salvo quando autorizado por lei, conforme preceitua o artigo 6o do Código de Processo Civil, sob pena de ser reconhecida a ilegitimidade ativa ad causam.
5. No caso em comento, constata-se que a parte Autora não logrou demonstrar que é parte legítima para pleitear indenização pelos danos materiais e lucros cessantes.
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1057996-50.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARCELIA GOMES OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 026.858.151-71 (RECORRENTE), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), ESTEVAO GUSMAO SCARTEZINI - CPF: 006.332.121-13 (RECORRIDO), ESTER DA COSTA SIEBRA - CPF: 725.969.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024